Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725250-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ANGELA PEREIRA AGRAVADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA ANGELA PEREIRA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA, processo n. 0015032-51.2015.8.07.0001, na qual determinou a conversão da penhora sobre direitos possessórios em penhora sobre direitos aquisitivos e deferiu a remessa do imóvel a leilão. Por ocasião em que apreciado o pedido de efeito suspensivo por parte desta Relatoria, diante do risco de decisões conflitantes, determinou-se o julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0724790-35.2023.8.07.0000. Consultando aos registros, verifico que o referido Agravo de Instrumento se encontra pautado para julgamento na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/08/2023 a 30/08/2023. (ID 49616667, daqueles autos) Diante do prazo exíguo, proceda-se à Secretaria da Turma a retirada de pauta e anote-se que o julgamento dos agravos no 0724790-35.2023.8.07.0000 e 0725250-22.2023.8.07.0000 deverá ocorrer em conjunto. Publique-se. Após retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator